Tribunal: TJES
Processo: 0026596-82.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026596-82.2017.8.08.0048

AP
TE
:
RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO

APDO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESª CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL.
NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO NÃO HABILITADO. CAUSAS DE AGRAVAMENTO DE RISCO E PERDA DE DIREITOS NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À SEGURADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. BASES DE CÁLCULO MODIFICADAS.

I – Não há cerceamento de defesa quanto a parte que a arguiu pugna pelo julgamento antecipado da lide.

II - A ausência de boa-fé da segurada e o agravamento do risco no contrato de seguro são fato impeditivos cujo ônus da prova cabe a Seguradora, sendo desnecessária ainda a oitiva de testemunhas para prova de culpa pelo acidente se elas não presenciaram o fato.

III - Os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação prévia da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

IV - Caso dos autos em que não há prova de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação às cláusulas que dispõem sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, manifestando-se tal conduta em clara violação aos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato. Precedentes do STJ e do TJES.

V -
O
Superior Tribunal de Justiça já definiu que
a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

VI - Em ocorrendo a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

VII - É dever do segurado, após o pagamento da indenização securitária, proceder com a entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora.

V
III

-
Os abalos decorrentes apenas da
negativa de pagamento
de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral,
traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual.
Precedentes do STJ e do TJES.

IX– Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, mantido o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, com a modificação das bases de cálculo, atribuindo o valor da condenação à condenação da Apelada, ao passo que a Apelante deverá ser atribuído o valor atualizado da causa, com a ressalva de incidência de art.98, §3º do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

RELATO
R
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026596-82.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026596-82.2017.8.08.0048

AP
TE
:
RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO

APDO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESª CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
por

RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença de fls.
209/215
, que nos autos da

A
çã
o
d
e Cobran
ça

d
e Seguro
c/c

Indenização por Danos Morais

ajuizada em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,

reconheceu a inépcia do pedido indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária, condenando ainda a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art.98, §3º do Código de Processo Civil.

Contextualizando a lide, verifica-se que
a
Apelante ajuizou a demanda
alegando ser proprietári
a
do veículo PAS/ Automóvel,
T
oyota Corolla GLI Flex, ano 2012/2013, cor preta, placa LQG 7074, Renavam 463723228
,
que estava segurado por contrato firmado com a
Apelada
através da
apólice nº 0531.13.5123334, com vigência de 21/12/2016 a 13/11/2017, com cobertura para colisão, incêndio e roubo.

Para tanto, s
ustent
ou
que na data de 06/08/2017, o veículo segurado, por volta das 04h30m,
conduzido por seu
ex-namorado,
quando
retornava com o veículo da cidade de Timóteo – MG,
perdeu controle do automóvel e se
envolveu em acidente de trânsito na cidade de Baixo Guandu – ES.

Irresignada, aduziu que realizou o
pedido de cobertura do veículo
e pagamento da indenização à seguradora, contudo foram eles recusados, sob a justificativa que
o momento do acidente o condutor do veículo não estava com habilitaçã
o.

Contudo, justificou
que deveria ser efetuado o pagamento da indenização, porquanto não lhe foi dado prévio conhecimento da cláusula limitativa invocada, encontrando-se ela apenas no site da seguradora, não agiu com má-fé, bem como a falta de habilitação, isoladamente, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora.

Na contestação a Apelada
sustentou
que o
não
pagamento da indenização securitária ocorreu
por ter a requerente realizado conduta proibida no contrato, eis que entregou o veículo na direção de pessoa sem habilitação,
bem como que o veículo era utilizado de forma diversa da contratada.

Após regular instrução, inclusive com o depoimento pessoal da Apelante, a togada primeva proferiu sentença
acolhendo a preliminar de inépcia do pedido de indenização por danos morais, porquanto não quantificado
e não incluído no valor da causa
, bem como
sufragou a
tese defensiva da seguradora quanto ao agravamento do risco
causado pela segurada.

Estabelecidos, assim, os elementos da demanda, passo a enfrentar as razões recursais.

D
e início
a Apelante alega
que foi cerceado o seu direito de defesa pelo juízo primevo ao lhe negar produção de prova testemunhal requerida,
porquanto era imprescindível a comprovação de sua
ausência de má-fé e quem deu causa ao acidente.

E
ntretanto, entendo que não prospera a irresignação,
porquanto a própria Apelante, quando instada pelo juízo primevo a produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. (fls.151/152)

Não fosse isso, entendo também que a prova de má-fé e do agravamento do risco são fatos impeditivos pretensão de percebimento da indenização securitária, recaindo, assim, sobre a seguradora o ônus de sua comprovação, nos termos do art.373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, as testemunhas arroladas com a petição inicial sequer presenciaram o acidente, o que corrobora com a desnecessidade da produção da prova requerida.

Assim, não procede o fundamento de cercamento de defesa.

A seguir, não obstante reconhecido na sentença que a Apelante foi previamente informada das condições do contrato de
seguro, entendo de forma diversa.

Como é cediço, os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual a jurisprudência entende que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização. E, no caso concreto, entendo que não houve tal ciência em conformidade com as disposições do CDC.

Isso porque a apólice assinada pela Apelante apenas consigna de forma genérica que as condições contratuais/regulamento poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br
, porém, não testifica e sequer menciona as condições/hipóteses restritivas de direito e de agravamento de risco.

Cabia à seguradora requerida, em obediência ao CDC, comprovar que a Apelante foi devidamente cientificada acerca das disposições gerais do contrato securitário em questão, bem como das cláusulas limitadoras dos seus direitos – ônus, este, conforme já salientado, não se desincumbiu.

Não há prova nos autos de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação à cláusula que dispõe sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, igualmente não há prova cabal de que a Apelante tenha sido cientificada da sua veiculação.

Dessarte, de acordo com o coligido documental encartado aos autos, crível é a tese formulada pela Apelante de que o envio das condições gerais do seguro, e consequente cientificação acerca das limitações contratuais, deu-se em momento posterior à negativa de indenização securitária, razão pela qual, de se concluir que não observou a seguradora Apelada o dever de informação preconizado nos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a sua condenação ao pagamento da indenização prevista no contrato.

Não é outro não o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.754.047/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.[...]. 4. Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos.
5. A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016)
.
6. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar desconhecimento das condições do seguro, "ainda que só disponíveis no site da seguradora". Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade.
[...].(REsp n. 1.660.164/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.).

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA DA QUAL NÃO FOI DADO O PERFEITO CONHECIMENTO AO SEGURADO. ABUSIVIDADE. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 54, § 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Por se tratar de relação de consumo, a eventual limitação de direito do segurado deve constar, de forma clara e com destaque, nos moldes do art. 54, § 4º do CODECON e, obviamente, ser entregue ao consumidor no ato da contratação, não sendo admitida a entrega posterior
. 2. No caso concreto, surge incontroverso que o documento que integra o contrato de seguro de vida não foi apresentado por ocasião da contratação, além do que a cláusula restritiva constou tão somente do "manual do segurado", enviado após a assinatura da proposta. Portanto, configurada a violação ao artigo 54, § 4º do CDC. 3. Nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".
[...].(REsp n. 1.219.406/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 18/2/2011.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

E M E N T A recurso de APELAÇÃO CÍVEL. processo civil. Direito civil e do consumidor. contrato de seguro. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ausência de cláusula limitativa de cobertura na apólice. dever de informação não atendido. pagamento integral do capital segurado. precedentes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O artigo 760, do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. II. Paralelamente, dispõe o artigo 46, do CDC, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seus conteúdos, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
III. Em idêntico sentido apresentam-se os artigos 47 e 54, §4º, do CDC, ao prescreverem que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão, devendo as que implicarem limitações de direito ser redigidas em destaque, com o fito de viabilizar a imediata e fácil compreensão.
IV. Desta forma, nos contratos de seguros as cláusulas limitativas deverão ser expressas e, necessariamente, de conhecimento prévio dos segurados desde a contratação, sendo certo que a mera menção a termos apartados, in casu, às condições gerais do contrato, não se revela suficiente para suprir o direito à informação do consumidor. Precedentes
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061180000798, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – MÉRITO RECURSAL – SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...].
2) As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados – referindo-se às condições gerais do contrato – não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030150093414, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Destarte, diante da ausência de prévio conhecimento exposto alhures e sendo a ausência de habilitação do condutor do veículo o motivo alegado pela seguradora para perda do direito ao pagamento da indenização (missiva de fls.50/51), entendo que nesse ponto deve ser reformada a sentença, de forma a condenar a seguradora ao referido pagamento.

Não bastasse, de rigor registrar que a falta de habilitação não configura, por si só, o agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.420.275/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 990.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017.)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula que possibilita a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, na hipótese de agravamento de risco, deve ser vista com cautela, uma vez que, na maioria das vezes, não há demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado alcançado, tal qual a hipótese que ora se analisa.
2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. (AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 3. Inexistem nos autos qualquer prova concreta de que o segurado agiu de forma intencional a aumentar o risco, sendo imperioso reconhecer como ilegítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180012237, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS.
I O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. II - Em caso de sinistro provocado por terceiro sem habilitação na direção do veículo, a perda da cobertura contratada somente se justifica se comprovado que o próprio segurado agravou, intencionalmente, a situação de risco, autorizando ou facilitando a entrega voluntária do carro à pessoa sem habilitação, na esteira do disposto no art. 768, do Código Civil, que exige, para a exclusão da garantia, o agravamento intencional do risco. Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Dessarte, sob qualquer ótica que se analise a demanda, não há razão para negativa do pagamento da indenização securitária.

A seguir, considerando a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ)
1
, bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

Ademais, considerando ainda que a sub-rogação nos direitos do salvado constitui consequência lógica e do pagamento da indenização pela seguradora, a teor do que preceitua o art. 786 do Código Civil, determino a Apelante, que tão logo o receba, transfira à Apealada a posse e a propriedade do automóvel.

A propósito a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". [...].
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANO. INCÊNDIO. IMÓVEL. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. MOMENTO DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002
. [...].(REsp n. 1.955.422/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. [...].
5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021). [...].8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).
[...].(REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Em evolução, quanto aos danos morais, sustenta a Apelante que sofreu uma série de transtornos ao ter que se dirigir a oficina mecânica para fazer orçamentos no intuito de consertar o único veículo de sua propriedade, dirigir-se a Polícia Rodoviária Federal várias vezes para pegar o boletim de ocorrência, além de ter a autoestima sido diminuída quando ficou sabendo que não seria indenizado por um seguro que contratou.

Contudo, tais fatos não se mostram suficientes para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Os abalos decorrentes da negativa de pagamento não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].3.
A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.113.732/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

No mesmo sentido:

AgRg no AREsp 418.513/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015;
AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.

Perfilha do mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS. [...].
IV - Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE PRINCIPAL CONDUTOR PRESTADA EM NOME DE PESSOA NÃO HABILITADA. ACIDENTE OCORRIDO COM MOTORISTA PARTICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
6. Não há dano moral indenizável decorrente da negativa, já que amparada nas expressas condições da apólice, que permanecem válidas a despeito da flexibilização ora realizada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170129214, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO - AFASTADA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE DA RECUSA - DANO MORAL - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A negativa de pagamento de seguro, por si só, não enseja dano moral, na medida em que tal fato caracteriza apenas inadimplemento contratual e mero aborrecimento.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 030130117069, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Destarte, não são devidos dos danos morais.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença nos seguintes termos, a) condenar a Apelada a pagar a Apelante da indenização securitária prevista no contrato, esta correspondente a 100% (cem por cento) do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil); b) determinar a Apelante, que após o pagamento da indenização, transfira à Apealada a posse e propriedade do automóvel sinistrado.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência para reconhecer a incidência do art.86 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo o valor atualizado da causa a base de cálculo incidente para condenação da Apelante, ao passo que a da Apelada deverá ser o montante da condenação aqui definida.

Custas pro rata.

Ressalva a sucumbência da Apelante a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026596-82.2017.8.08.0048

AP
TE
:
RISONETE SONIA CAZZOTTI MINCHIO

APDO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESª CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL.
NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO NÃO HABILITADO. CAUSAS DE AGRAVAMENTO DE RISCO E PERDA DE DIREITOS NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À SEGURADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. BASES DE CÁLCULO MODIFICADAS.

I – Não há cerceamento de defesa quanto a parte que a arguiu pugna pelo julgamento antecipado da lide.

II - A ausência de boa-fé da segurada e o agravamento do risco no contrato de seguro são fato impeditivos cujo ônus da prova cabe a Seguradora, sendo desnecessária ainda a oitiva de testemunhas para prova de culpa pelo acidente se elas não presenciaram o fato.

III - Os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação prévia da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

IV - Caso dos autos em que não há prova de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação às cláusulas que dispõem sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, manifestando-se tal conduta em clara violação aos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato. Precedentes do STJ e do TJES.

V -
O
Superior Tribunal de Justiça já definiu que
a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

VI - Em ocorrendo a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

VII - É dever do segurado, após o pagamento da indenização securitária, proceder com a entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora.

V
III

-
Os abalos decorrentes apenas da
negativa de pagamento
de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral,
traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual.
Precedentes do STJ e do TJES.

IX– Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, mantido o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, com a modificação das bases de cálculo, atribuindo o valor da condenação à condenação da Apelada, ao passo que a Apelante deverá ser atribuído o valor atualizado da causa, com a ressalva de incidência de art.98, §3º do Código de Processo Civil.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.